Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718625-09.2023.8.07.0020 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 61948475), o autor/apelante apresentou apenas um comprovante de pagamento (id 66541640), ausente a guia do preparo do recurso. Intimado, para juntar a guia do preparo do recurso (66075397), deixou o prazo transcorrer in albis. Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator